Tribunal: STJ
Processo: 2774190-16.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759715 - MG
(2024/0372631-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE PINTOPOLIS
PROCURADOR
: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 86983b17-3183-498c-9f9a-7d9bdcf50f86

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759715 - MG
(2024/0372631-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE PINTOPOLIS
PROCURADOR
: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE
PINTOPOLIS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 486):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 E 489 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 735/STF E 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 11 e 489 do Código de Processo
Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido.
Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa aos dispositivos de lei
invocados.
2. Nos termos do enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (STF), "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
Documento eletrônico VDA53923317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:15
Código de Controle do Documento: 5e3bee8a-f85c-49f7-b56d-a7ba46de267b

", orientação que se estende às decisões que apreciam pedido
medida liminar
de antecipação de tutela, aplicando-se, também, ao recurso especial.
3. A análise realizada em liminar ou antecipatória de tutela, na mera
aferição dos requisitos de perigo da demora e relevância jurídica, ou de
verossimilhança e fundado receio de dano, respectivamente, não acarreta, por
si só, o esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável à inauguração da
via do recurso especial ou extraordinário, conforme a previsão constitucional.
4. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência reclama a reapreciação do contexto fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso especial ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega:
(1) "todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência,
elencados no
do CPC/15, foram prontamente cumpridos, ou seja,
art. 300
houve a demonstração da probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e
o perigo de dano em se aguardar a decisão de mérito (periculum in mora),
além da reversibilidade da medida pleiteada, o que é exigido por lei de forma
objetiva, não esbarrando em fatos e provas, o que afasta a incidência da
Súmula 07 do STJ, incorrendo o acórdão em omissão quanto a este ponto.
Infere-se que a decisão embargada se omitiu ainda quanto às graves
circunstancias que, observadas, deferem de plano a concessão do efeito ativo,
à vista de erro na situação objetiva alusiva ao que realmente se sucedeu,
" (fl. 507);
afastando a incidência das Súmulas 07 do STJ e 735 do STF

(2) "houve patente erro, contradição no acórdão embargado ao não
conhecer do RESPE, tendo em vista que o efeito ativo deveria ter sido
deferido, pois devidamente comprovada a probabilidade do direito, bem como
"
os demais requisitos do artigo 300 do CPC, desrespeitados no presente caso
(fl. 509);

(3) "Além disso não incide a Sumula 735 STF no presente caso, ponto
contraditório no acórdão embargado.
[...]
Assim, devido à natureza constitucional da liminar, e de a mesma se
constituir em um direito fundamental previsto no inciso XXXV,
o da CR/88,
art. 5
que deve ser respeitado e cumprido para garantir a própria utilidade da
prestação jurisdicional não cabe interpretação restritiva ou que limite o seu
campo de aplicabilidade, conforme estabelecido, no presente caso, de forma
contraditória, por norma infraconstitucional, ou seja, pela Súmula 735 STF.
Outro ponto omitido no decisum é o fato de que, com a proibição do
cabimento do recurso especial, haverá a supressão do princípio do duplo grau
de jurisdição em hipótese em que a Constituição o admite expressamente,
como é o caso do recurso especial (art. 105, III, da CF/88). Apesar de o duplo
grau de jurisdição não ser garantia constitucional absoluta, nas hipóteses em
que a Constituição admite recurso expressamente, tais como o recurso
extraordinário, o especial e o recurso ordinário constitucional, não pode o
Documento eletrônico VDA53923317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:15
Código de Controle do Documento: 5e3bee8a-f85c-49f7-b56d-a7ba46de267b

legislador ordinário ou a jurisprudência estabelecer limites não previstos
constitucionalmente.
O acórdão embargado também se omitiu a aplicar a Súmula 735 STF,
que é a Constituição Federal que dá a tônica, os contornos e os limites do
duplo grau de jurisdição. O objetivo do duplo grau de jurisdição é, portanto,
fazer adequação entre a realidade no contexto social de cada país e o direito à
segurança e à justiça das decisões judiciais, que todos têm de acordo com a
Constituição Federal. Nesses termos, fica explícito que, ao tornar defeso o
cabimento de recurso extraordinário/especial, como previsto na Súmula 735 do
" (fls. 509/510); e
STF, graves injustiças sociais poderão ocorrer

(4) "Além disso, o acórdão embargado se mostra contraditório, uma vez
que inexiste previsão constitucional ensejadora de limitação ou vedação ao
cabimento quer do recurso especial, quer do extraordinário, de sorte que o
legislador infraconstitucional não tem autorização para restringir o acesso ao
STF e STJ, impondo barreiras ao cabimento dos recursos extraordinário e
especial. A circunstância que faz nascer o direito aos recursos especiais e
extraordinários é a simples alegação da parte de que o acórdão do tribunal
inferior violou a lei federal ou a Constituição. Somente por emenda
constitucional é que se poderiam estabelecer restrições ao cabimento dos
recursos extraordinário e especial, não cabendo assim a contraditória
imposição estabelecida pela norma infraconstitucional, consubstanciada na
Súmula 735 STF.
Assim houve sim ofensas aos artigos 11 e 489 do CPC, tendo em vista
que em todos os acórdãos proferidos se olvidaram quanto as questões acima
levantas em patente negativa de prestação jurisdicional, ponto omitido no
" (fls. 510/511).
acórdão

Requer que os embargos sejam acolhidos.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 523/525).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA53923317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:15
Código de Controle do Documento: 5e3bee8a-f85c-49f7-b56d-a7ba46de267b

No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 489/490
):
Não prospera a alegação de violação aos arts. 11 e 489 do Código de
Processo Civil porque, da leitura do acórdão, vê-se que a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão apresentada. O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS resolveu a controvérsia de forma
fundamentada.
Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela vindicada pela
parte ora recorrente foram devidamente analisados, tendo a Corte local
concluído pela ausência da probabilidade do direito alegado (fls. 312/314).
Ressalto que o contraponto aos argumentos das partes não demanda
citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos). É suficiente que haja fundamentação fática e jurídica coerente e
adstrita ao debate dos autos, não fazendo sentido, assim, que se exija a
pormenorização de cada tese jurídica ou precedente trazido à baila, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fosse.
Está correta a decisão que afastou a alegada violação.
Quanto ao mais, tal como consignado na decisão ora agravada, nos
termos do enunciado 735 da Súmula do STF, "não cabe recurso extraordinário
", orientação que se estende às
contra acórdão que defere medida liminar
decisões que apreciam pedido de antecipação de tutela, aplicando-se,
também, ao recurso especial.
A análise realizada em liminar ou antecipatória de tutela, na mera
aferição dos requisitos de perigo da demora e relevância jurídica, ou de
verossimilhança e fundado receio de dano, respectivamente, não acarreta, por
si só, o esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável à inauguração da
via do recurso especial ou extraordinário, conforme a previsão constitucional.
Na espécie, o acórdão recorrido apreciou o pedido de tutela de urgência
de natureza antecipada formulado pela parte agravante, reconhecendo, em
juízo de cognição sumária, que não estaria presente a probabilidade do direito
alegado, pois "não se pode aferir, de forma inequívoca, que a inclusão do
" (fl. 312).
Município no cadastro SIAFI tenha sido irregular/indevida
O recurso especial busca a rediscussão do seu mérito. Aplicável, nesse
contexto, o óbice acima referido.
Ademais, segundo entendimento desta Corte, a verificação do
preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência reclama a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos,
providência inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Está correta a decisão agravada, no ponto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA reconheceu que não teriam sido violados os arts. 11 e 489 do CPC, uma vez
que a Corte local resolvera a controvérsia de forma fundamentada, concluindo pela
ausência da probabilidade do direito alegado pela parte recorrente.
Documento eletrônico VDA53923317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:15
Código de Controle do Documento: 5e3bee8a-f85c-49f7-b56d-a7ba46de267b

Quanto ao cerne da insurgência recursal, a PRIMEIRA TURMA concluiu que a
análise realizada em liminar ou antecipatória de tutela, na mera aferição dos requisitos de
perigo da demora e relevância jurídica, ou de verossimilhança e fundado receio de dano,
respectivamente, não acarretaria, por si só, o esgotamento das instâncias ordinárias
– requisito esse que é indispensável à inauguração da via do recurso especial ou
extraordinário, conforme a previsão constitucional.
Nesse contexto, o conhecimento do recurso interposto, que busca rediscutir a
conclusão – em juízo de cognição sumária – do Tribunal de origem sobre a ausência da
probabilidade do direito alegado, encontraria óbice na disposição contida na
orientação essa que se estende às decisões que apreciam pedido de
Súmula 735/STF,
antecipação de tutela, aplicando-se, também, ao recurso especial.
Em arremate, a PRIMEIRA TURMA, seguindo o entendimento firmado na
jurisprudência desta Corte Superior, dispôs que seria inviável, em recurso especial,
verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência, pois tal providência reclamaria a reapreciação do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA53923317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:15
Código de Controle do Documento: 5e3bee8a-f85c-49f7-b56d-a7ba46de267b

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:15
Código de Controle do Documento: 5e3bee8a-f85c-49f7-b56d-a7ba46de267b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.759.715 / MG
Número Registro: 2024/0372631-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232774182000
10000232774182001
10000232774182002
10000232774182003
10000232774182004 27741901620238130000 52307560820238130024
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PINTOPOLIS
PROCURADOR : AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE PINTOPOLIS
PROCURADOR : AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - MG083263
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:35
Código de Controle do Documento: 74af037e-0d20-45cb-86f9-917a851e5655

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:35
Código de Controle do Documento: 74af037e-0d20-45cb-86f9-917a851e5655